Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA, TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ATINENTE À TENTIVA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA TOTAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de ameaça e de tentativa de violação de domicílio quando as declarações da vítima são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a palavra de testemunhas presenciais.
2. Não há falar em absorção do crime de tentativa de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois, no contexto dos autos, aquele delito não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior. Ademais, trata-se de crimes distintos, os quais protegem bens juridicamente tutelados diversos e abrangem desígnios autônomos. Inaplicável o princípio da consunção.
3. A tentativa de violação de domicílio foi reconhecida na sentença, mas o sentenciante deixou de considerar a causa de diminuição no cálculo da reprimenda, merecendo reparo a dosimetria nesse ponto.
4. O réu permaneceu preso preventivamente pelos fatos pelo mesmo período da pena final aplicada, razão pela qual cumpriu integralmente a reprimenda, devendo-se declarar a extinção da punibilidade, salientando-se que a extinção já havia sido declarada na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido; declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.